Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
2. Cabível a inversão do ônus da prova em ação que se discute a ocorrência de erro médico, ante a hipossuficiência técnica da parte agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.